Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Cuida-se de apelação (ID 40376768) contra a sentença de ID 40376761 que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva promovido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, em favor de 10 (dez) dos sindicalizados, indeferiu a inicial sob o fundamento de não regularização dos documentos dos exequentes (art. 330, IV, CPC). O recurso pugna para que seja admitido o cumprimento de sentença e seu regular processamento sob o nome do Sindicato Apelante. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo para juntada das procurações dos substituídos e, ainda, pelo eventual declínio da competência ao Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Após incluído o processo em pauta para julgamento, a filiada substituída, CLAUTHENES DE JESUS SERRA, protocolou a petição de ID 41640201, informando que “não teve conhecimento prévio da presente execução, nem anuiu com a referente execução, de modo que a presente demanda corre alheia ao conhecimento e vontade da peticionante”. Noticia já estar “executando (processo 0706761- 14.2022.8.07.0018) o título judicial proveniente da ação coletiva no 32159/97, em que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do DF – SINDIRETA pleiteou o benefício do auxílio alimentação suprimido pelo Distrito Federal a partir de 1996”. Para o fim de evitar litispendência, apresenta desistência da presente demanda e requer a sua homologação nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É a síntese do que interessa. DECIDO. O advogado da peticionante que subscreve o pedido de desistência (ID 41640201) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 41640202. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação em relação à substituída CLAUTHENES DE JESUS SERRA. Publique-se. Intimem-se.